Tribunal: STF
Processo: Rcl 43886
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 46. Ausência de aderência estrita. Procedimentos do DL nº 201/67. Reclamação como sucedâneo de recurso. Impossibilidade.



    1. O objeto da reclamação não possui aderência estrita com o paradigma da Súmula Vinculante nº 46. A moldura fático-jurídica subjacente não se desenvolve no contexto de processamento de agente político por eventual prática de crime de responsabilidade, tampouco revela controvérsia relacionada ao exercício de competência legislativa pelos entes da Federação, em desrespeito à competência privativa da União.



    2. É incabível a utilização do instrumento da reclamação como sucedâneo de recurso a fim de se questionar matéria que deve se desenvolver pelos meios processuais adequados.



    3. Agravo regimental não provido.